Tribunal: TJSP
Processo: 2264118-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2264118-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em
que é paciente MIRIAN MOURA DE BARROS e Impetrante JOÃO CARLOS
DE JESUS NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264118-69.2020.8.26.0000 - Voto no 24.038
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2264118-69.2020 - São Vicente
Impetrante: João Carlos de Jesus Nogueira
Paciente: Mirian Moura de Barros
Voto no 24.038
HABEAS CORPUS - Constrangimento ilegal alegado já não mais
ocorrente - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
com pedido liminar, impetrado por João Carlos de Jesus Nogueira,
advogado, em favor de MIRIAN MOURA DE BARROS, denunciada
como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c. o artigo 14,
inciso II, do Código Penal, e no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06,
todos na forma do artigo 69 do Código Penal, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “j”, do último diploma legal, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, sendo expedido o
respectivo alvará de soltura. Alternativamente requer a substituição
pela prisão domiciliar.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264118-69.2020.8.26.0000 - Voto no 24.038
3
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea.
Alega
também
que
estão ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Por fim, entende ser o caso de
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do artigo 318,
incisos III e V, do Código de Processo Penal e da Recomendação no
62/2020 do CNJ, em razão da paciente ser responsável por filha de 06
(seis) anos.
Indeferida a liminar (fls. 16/17), e prestadas as
informações (fls. 20/22), manifestou-se a Douta Procuradoria de
Justiça no sentido de estar prejudicado o presente writ (fls. 25/26).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
se
observa
das
informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 20/21), foi
concedida a liberdade provisória à paciente, tendo sido cumprido o
respectivo alvará de soltura em 18 de novembro de 2020.
Desse modo, ausentes motivos de causa de
pedir, falece interesse de agir, pois o paciente já teve sua pretensão
alcançada na origem.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator